Tribunal: TJSP
Processo: 0006626-25.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Fixação da data-base como sendo o dia do preenchimento do requisito objetivo. Insurgência Ministerial. Sem razão. A contagem do prazo para obtenção de benefícios deve ter por marco o dia do cumprimento dos requisitos legais (objetivo e subjetivo, simultaneamente), conforme art. 112, da LEP. Exame criminológico apenas confirmou a presença do requisito

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Fixação da data-base como sendo o dia do preenchimento do requisito objetivo. Insurgência Ministerial. Sem razão. A contagem do prazo para obtenção de benefícios deve ter por marco o dia do cumprimento dos requisitos legais (objetivo e subjetivo, simultaneamente), conforme art. 112, da LEP. Exame criminológico apenas confirmou a presença do requisito subjetivo, que já se encontrava preenchido em momento anterior. Deve-se considerar como data-base para nova progressão o dia em que efetivamente o sentenciado preencheu os requisitos e não a data de conclusão do exame criminológico favorável. Precedentes. Agravo improvido.